Tribunal: TJSP
Processo: 0008886-32.2001.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO COM OBSERVAÇÃO DE MUDANÇA NO FUNDAMENTO.

I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal movida pelo Município de Avaré para cobrança de Taxa de Licença. Tentativa de citação por carta frustrada. Deferida a citação por

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO COM OBSERVAÇÃO DE MUDANÇA NO FUNDAMENTO.

I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal movida pelo Município de Avaré para cobrança de Taxa de Licença. Tentativa de citação por carta frustrada. Deferida a citação por oficial de justiça, a exequente não procedeu ao recolhimento das custas da diligência.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição do crédito tributário, considerando a ausência de citação pessoal válida antes da vigência da LC no 118/2005.

III. Razões de Decidir
3. A execução foi ajuizada antes da vigência da LC no 118/2005, sendo necessária a citação pessoal válida para suspender o prazo prescricional.
4. O transcurso do prazo de cinco anos sem a efetivação da citação do executado impõe o reconhecimento da prescrição originária.
5. Verifica-se que não houve citação válida do executado nos autos, de modo que o lapso prescricional não foi interrompido, tendo expirado no ano de 2004. Ademais, não se constata morosidade imputável ao Poder Judiciário que justifique a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido, com alteração do fundamento.

Tese de julgamento: 1. Prescrição originária reconhecida devido ao transcurso do prazo de cinco anos sem citação válida do executado.

Legislação Citada:
CTN, art. 156, V; CPC, art. 924, V.